Tribunal: TJSP
Processo: 2020584-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. Decretação da indisponibilidade de bens dos agravados. Inadmissibilidade. Ausência de indícios da prática de ato de improbidade administrativa e de dilapidação patrimonial.
RECURSO PROVIDO.